Tribunal: TJES
Processo: 5006828-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006828-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL HONORATO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006828-46.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RECORRIDOS: GABRIEL HONORATO NASCIMENTO e KAMILA MARTINS PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar companhia aérea ao pagamento de danos morais em razão de cancelamento de voo internacional.

2. Fato relevante. Passageiros tiveram voo de retorno cancelado poucas horas antes do embarque, com reacomodação tardia, ausência de assistência integral e necessidade de custeio próprio de transporte ao aeroporto.

3. Decisão anterior. Sentença condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 para cada autor a título de danos morais e afastou danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do CDC quanto aos danos morais; (ii) saber se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Convenção de Montreal prevalece apenas quanto à limitação de danos materiais, não se aplicando aos danos morais, que permanecem regidos pelo CDC.

6. Configurada relação de consumo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A manutenção de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

8. Evidenciada falha na prestação do serviço pela alteração unilateral do voo, ausência de informação adequada e deficiência na assistência ao consumidor.

9. O atraso significativo, a insegurança e a ausência de suporte adequado ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa.

10. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento de voo por manutenção de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais, que se rege pelo CDC. 3. A alteração unilateral de voo e a ausência de assistência adequada ao passageiro ensejam indenização por dano moral.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CC, arts. 389, § 1º, e 406, §§ 1º e 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TF, RE nº 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; TJES Enunciado 11 e Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Gabriel Honorato Nascimento
e
Kamila Martins Pereira
em face de
Latam Airlines Group S.A.
, alegando que contrataram os serviços da requerida para aquisição de passagens aéreas com destino a Buenos Aires – Argentina, com ida programada para 04/09/2024 e volta para o dia 10/09/2024, às 22h50.

O trajeto de ida ocorreu sem percalços, assim como todo o passeio, todavia, às 20h do dia 10/09/2024, foram comunicados do cancelamento do voo de retorno. Três horas após o cancelamento, receberam voucher de alimentação e de hospedagem no hotel e quando já se encontravam em suas acomodações, foram comunicados que o voo sairia às 6h10 da manhã do dia 11/09.

Ao solicitarem transporte de retorno ao aeroporto à requerida, pois não mais possuíam dinheiro local para conseguir sua condução, obtiveram negativa da requerida, tendo os autores que providenciar por conta própria seu retorno ao aeroporto. Pugnaram pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18706224), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1°, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3°, do Código Civil).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado de ID 18706228, no qual sustenta, em síntese: preliminarmente, (i) a necessidade de aplicação da convenção de Montreal; no mérito, (ii) a ausência de ilicitude no atraso do voo em razão da manutenção não programada da aeronave; (iii) ausência de pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil por danos morais; (iv) pleiteia a improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, sua redução.

Em contrarrazões de ID 18706232, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo de ID 18706229.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No tocante à preliminar de aplicação da Convenção de Montreal ao presente caso, mister destacar que, nos termos do julgado de repercussão geral RE n° 636.331/RJ do Pretório Excelso, foi delimitado que: a) com fulcro no art. 178 da CF/88, a Convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material; b) indenizações por danos morais oriundas de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo, assim, observar a efetiva reparação do consumidor disciplinada pelo CDC.

Portanto, assim como corretamente aplicado no comando sentencial, entendo que a presente relação deve ser analisada sob a ótica do CDC, sendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicáveis as disposições constantes dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Passando à análise do mérito,
o recurso não merece provimento
, devendo a sentença ser integralmente mantida.

De início, embora não haja pedido expresso de suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, reputo pertinente consignar que a matéria abordada no presente recurso tangencia discussão frequentemente suscitada pelas companhias aéreas, especialmente quando invocam justificativas operacionais para afastar sua responsabilidade.

No caso concreto, a parte requerida sustenta que a alteração do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada de aeronave.

Todavia, tais justificativas não se confundem com as hipóteses de fortuito externo ou força maior submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal no Tema 1417, sendo a controvérsia afetada à repercussão geral sobre a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas em situações envolvendo eventos externos à atividade do transportador, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas.

Diversamente, a manutenção de aeronave se insere no âmbito do fortuito interno, porquanto decorre da própria organização e gestão da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. Trata-se de circunstância inerente ao risco do empreendimento, previsível e controlável no âmbito da atividade econômica, razão pela qual não possui aptidão para afastar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventos relacionados à logística interna da empresa, à manutenção da malha aérea ou à reorganização de voos constituem riscos típicos da atividade, que devem ser suportados pela própria fornecedora do serviço, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Assim, ainda que não tenha sido formulado pedido de suspensão, impõe-se registrar expressamente que a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia submetida ao Tema 1417 do STF, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento e julgamento, inexistindo qualquer óbice ao exame do mérito.

Superada essa questão, passa-se à análise da responsabilidade civil.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelos consumidores.

No caso concreto, restou incontroverso que houve alteração unilateral do voo originalmente contratado, com imposição de itinerário significativamente mais gravoso sem comunicação prévia aos consumidores, que foram surpreendidos com a notícia do cancelamento há menos de 03 (três) horas do embarque anteriormente agendado.

Agravada a situação por aguardarem 07 (sete) horas até novo embarque em outro país, do qual não tinham conhecimento, estavam em período noturno, sem contar que apenas após serem acomodados em hotel disponibilizado pela requerida, às 2h40, foram comunicado de que o voo sairia às 6h10 e que deveriam retornar ao aeroporto às 4h10, ou seja, em aproximadamente 1h30, sem ter meio de transporte disponibilizado pela requerida para retorno, o que evidencia, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço, porquanto frustra a legítima expectativa dos consumidores quanto ao cumprimento do contrato nas condições originalmente pactuadas.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, igualmente não assiste razão à parte recorrente.

Verifica-se dos autos que os autores foram submetidos a alteração substancial do itinerário, com atraso superior a 6h do horário que inicialmente chegariam no aeroporto de Vitória/ES, ausência de solução adequada em tempo hábil e frustração da legítima expectativa contratual.

Tais circunstâncias ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade dos consumidores.

O desgaste físico e emocional, a insegurança, a frustração e a perda de tempo útil são evidentes, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo, diante da gravidade da situação vivenciada.

Demonstrados o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos extrapatrimoniais para cada requerente, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)